Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-82.2014.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000899-82.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO CAVANHOLI - CPF: 384.879.269-91 (APELADO), TEREZINHA CAVANHOLI - CPF: 567.476.671-15 (APELADO), ALCIONI MARIA CAVANHOLI - CPF: 922.679.391-34 (APELADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ NARDI - CPF: 023.332.711-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL - FATOS QUE NÃO PRESUMEM A CULPA – SINISTRO OCASIONADO POR CONDUTA IRREGULAR DO RÉU – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS CONCEDIDOS – COBERTURA NA APÓLICE – DANOS CORPORAIS QUE INCLUEM DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DA APÓLICE – SÚMULA Nº 402 DO STJ –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$199.600.00 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Existente o nexo de causalidade entre a conduta irregular praticada pelo réu e os danos morais sofridos pelo autor, restam demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, configurando o dever de reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido.

“A previsão de cobertura de danos corporais em apólice de seguro abrange a indenização dos danos morais, por serem estes espécie daqueles, ademais, inexiste na apólice a exclusão de forma expressa, conforme estabelece a Súmula 402 do STJ”
(Ap 47499/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A, visando reformar a sentença de ID.69098507, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C LUCRO CESSANTE de nº 0000899-82.2014.8.11.0015, movida por TEREZINHA CAVANHOLI, FRANCISCO CAVANHOLI e ALCIONE MARIA CAVANHOLI, julgou parcialmente procedente o feito para condenar os réus a indenizar o autor em R$199.600,00 (cento e noventa e nove mil e seiscentos reais) a título de danos morais, R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) a título de danos materiais e condenou a parte requerida a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

No tocante à lide secundária, julgou o pedido procedente para condenar a seguradora a ressarcir a parte requerida nos parâmetros da condenação, bem como deixou de condenar a mesma ao pagamento de honorários advocatícios, eis que a mesma não ofereceu resistência à pretensão regressiva da denunciante.

Em embargos de declaração de ID nº 69098828, o Juízo
a quo
alterou o dispositivo
“para condenar a seguradora a ressarcir a parte requerida nos parâmetros da condenação acima, referente aos danos morais através da cobertura dos danos corporais a terceiros, alíneas “a” e “b”, mas respeitando os limites financeiros da apólice de nº 33.31.14135543.0.”,
bem como acrescentou que
“do valor da condenação deverá ser abatido a soma de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) recebidos a título de indenização DPVAT. ”

Em suas razões de ID nº 69098530, o ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A., sustenta a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais em favor da parte recorrida, diante da desproporção e exceção na condenação imposta, bem como alega que a sua responsabilidade a título de danos morais se limita a R$20.000,00 (vinte mil reais), uma vez que há cláusula específica para danos morais na apólice em testilha.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo, para que seja modificada a r. sentença,diminuindo o
quantum
arbitrado a título de danos morais, bem como que a responsabilidade da seguradora fique adstrita a referida cobertura, qual seja o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais) e, eventual saldo remanescente seja direcionado ao denunciante/segurado/apelado.

Sustenta, ainda, que seja reconhecida a necessidade de entrega dos documentos necessários e do veículo sinistrado para realização da transferência de propriedade do salvado, nos termos do artigo 786 do Código Civil.

Em contrarrazões de ID nº 69098558, a parte refuta,
in totum
, as alegações do apelante, pedindo, ao final, pelo desprovimento do apelo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, anoto que o acidente de trânsito em espeque envolvendo as pessoas físicas litigantes, ocorreu em 06.10.2013, na Rodovia MT-222, entre os veículos Moto Yamaha, Modelo YBR, cor vermelha, placa KAL 5455, conduzido pelo autor e A Caminhonete modelo Toyota, marca Hilux, cor branca, placa NPP 6791, conduzido pelo réu.

Pois bem.

O recurso da seguradora litigante concentra-se em aduzir que a sua responsabilidade se limita ao valor de R$20.000,00 (vinte e mil reais) a título de danos morais, uma vez que há cláusula específica para danos morais na apólice em testilha, bem como a redução do quantum arbitrado.

A este respeito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de assegurar o reembolso ao segurado de valores que eventualmente vier a ser responsável civilmente, no que toca a reparações por danos materiais ou corporais causados a terceiros, pelo veículo segurado, durante a vigência e nos termos da apólice.

Nessa linha, a Segunda Seção do STJ decidiu que a figura central do seguro de responsabilidade civil facultativo é a obrigação imputável ao segurado de indenizar os danos causados a terceiros, lançada no REsp 962.230/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. (REsp 962.230/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012)

Ademais, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, se dá no sentido de que a previsão contratual de cobertura de danos corporais abrange os danos morais. Veja-se:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE FATAL DE TRÂNSITO. MORTE DE PASSAGEIRO. DEMANDA AJUIZADA PELO IRMÃO DA VÍTIMA CONTRA OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO, CONDUZIDO POR SEU FILHO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. CULPA DO CONDUTOR RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COBERTURA DO SEGURO NA MODALIDADE "RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS" (RCF-V). INSURGÊNCIA DA SEGURADORA, PARA ENQUADRAR A COBERTURA NA MODALIDADE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP). IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO COMO DEMANDANTE. SÚMULA 402/STJ. REVISÃO. SÚMULA 5/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior, consolidada no Enunciado n. 402 da Súmula do STJ, é no sentido de que a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais quando estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu inexistir expressa exclusão de indenização a título de danos morais na apólice do segurado. Assim, a revisão do julgado esbarra no óbice da Súmula 5/STJ. 3. Impende consignar que, na espécie, a ação foi proposta contra os proprietários do veículo em que a vítima, irmão do autor, se encontrava como passageiro, ante a culpa do condutor - filho dos proprietários do automóvel - pelo acidente. Assim, o autor figura como terceiro em relação aos responsáveis pelo ressarcimento do dano moral decorrente da morte do irmão do autor (proprietários do automóvel), de modo que a previsão de cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos(RCF-V), danos corporais, atrai a responsabilidade da seguradora, ante a ausência de ressalva na apólice excluindo expressamente a cobertura por danos morais. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1104409/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 13/10/2017) (grifo nosso)

A esse respeito, o enunciado da Súmula 402, do c. STJ:

"O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão." (Súmula 402, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009)

No caso, analisando a apólice de ID nº 69098986, não se verifica na contratação da cobertura de danos corporais, cláusula expressa da exclusão de danos morais, de modo que a falta de tal especificidade permite a cobertura da referida indenização, porquanto integra o conceito de danos corporais.

Desta forma vem decidindo este Tribunal de Justiça:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – CONFISSÃO DO OFENSOR NO B.O. – ARTIGO 334, INCISO III, CPC/73 – SUBSTÂNCIA APLICADA NO CASO – ARTIGOS 28 E 34 DO CNT VIOLADOS - VEÍCULO QUE SAI DO ESTACIONAMENTO E INVADE PISTA PREFERENCIAL – MOTOCICLETA LUZ APAGADA – AUSÊNCIA DE PROVA – FALTA DE HABILITAÇAO – IRRELEVÂNCIA – VIOLAÇÃO ADMINISTRATIVA APENAS - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE RECURSO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DENUNCIAÇÃO A LIDE – POSSIBILIDADE – GARANTIA PRESCRITA NA APÓLICE – DANOS CORPORAIS – NESTES INCLUEM DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAIS – MAJORAÇAO - § 11, ARTIGO 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 9. Constando da apólice a garantia de compor danos corporais, nestes estão incluídos os danos morais. A ofensa corporal não é somente a física, lesões, etc., mais, de igual forma os abalos de ordem emocional, não podendo a seguradora fugir da responsabilidade de compor estes danos. E, em contestando a lide, pretensão resistida, o limite da apólice diz respeito tão somente ao principal sujeitando-se, mesmo que ultrapasse o valor segurado, em relação aos consectários, juros de mora e correção monetária. (...)." (Ap 17840/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018) (grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/MORAIS E PENSIONAMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA GENITORA DA PARTE AUTORA - DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COBERTURA PELA APÓLICE – PREVISÃO DE DANO PESSOAL - ALEGAÇAO AFASTADA – DANO MORAL – QUANTUN MANTIDO, PORQUANTO FIXADO COM MODERAÇÃO E ATENDENDO AS PECULIDARIDADES DO CASO - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - ESGOTAMENTO DA COBERTURA RELATIVA AO DANOS CORPORAIS – NÃO COMPROVADA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AO LITISDENUNCIADO – POSSIBILIDADE – CUSTAS IMPOSIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A previsão de cobertura de danos corporais em apólice de seguro abrange a indenização dos danos morais, por serem estes espécie daqueles, ademais, inexiste na apólice a exclusão de forma expressa, conforme estabelece a Súmula 402 do STJ. (...)" (Ap 47499/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018) (grifo nosso)

Assim, é de se reconhecer a responsabilização solidária da apelante quanto aos danos morais causados ao autor, em decorrência do sinistro ocasionado pelo veículo conduzido pelo réu, nos limites da contratação.

Consigna-se, por oportuno, a indenização por danos morais ao autor, porquanto se refere à reparação por danos corporais causados a terceiros, pelo veículo segurado, cuja cobertura contratada se dá no montante de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

No que se concerne ao quantum indenizatório, é consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada, considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”. (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

In casu, como bem fundamentou o juízo de 1º grau, in verbis:

“Deve ser considerado para a fixação do quantum que a vítima tratava-se de operador de máquinas, auferida renda mensal no valor de R$840,00 (oitocentos e quarenta reais), conforme declinado em sua CTPS de p.22 e era proprietário da motocicleta que pilotava que custava R$3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Já a parte requerida à época do acidente contava com apenas 22 anos de idade, era proprietário de uma camioneta Hilux, marca Toyota, ano 2011, modelo 2012. tinha ensino superior completo (p.49), estava vindo da propriedade rural de seu pai, pois era período de plantação, e se qualificou no juízo criminal como agricultor (p.308), o que indica capacidade cultural e econômica expressiva.

Neste contexto, exsurge razoável e proporcional, condizentes com os fatos e suas circunstâncias, a quantia de 200 (duzentas vezes) o valor do salário-mínimo vigente, que hodierno corresponde à quantia de R$199.600,00. básica para esta data, a partir do que sofrerá juros moratórios de 1% ao mês (arts. 406 do CC e 161, §1º, do CTN); e correção monetária pela variação mensal do INPC, indexador nacional que bem reflete a corrosão inflacionária da moeda nacional (Lei nº 6.899/1981 c.c verbete nº 362 da Súmula do STJ).

Se não consegue reverter com mais exatidão a situação da parte autora ao status quo ante, pois a vida do seu filho esvaiu-se, em virtude da própria gênese do dano moral, imensurável, qualitativa e quantitativamente, pelo menos lhe proporciona uma compensação pelos demonstrados agravos experimentados. E, ainda, a satisfazer o caráter reparatório, servindo, como desestímulo à reiteração da conduta ilícita.”

Ao sopesar esses fatores e diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara, entendo que a quantia de R$199.600,00 (cento e noventa e nove mil e seiscentos reais), fixada em primeiro grau, revela-se razoável, pois atende à finalidade para a qual é concedida, compensando o sofrimento da vítima, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza e estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

Importante frisar que o valor da indenização não se mostra tão baixo, a ponto de se tornar irrelevante para o ofensor, e nem tão alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Os critérios para a fixação do quantum do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado37 da Sumula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Assim, extremamente razoável e proporcional o valor de R$199.600,00 (cento e noventa e nove mil e seiscentos reais), o qual mantenho.

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do apelo interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão atacada.

Majoro os honorários sucumbenciais arbitrados em favor do procurador da parte autora/apelada para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021